Tribunal: TJSP
Processo: 1003076-57.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – Falecimento da genitora dos autores por choque séptico, provocado pelo esquecimento de compressa cirúrgica no abdômen – Sentença de procedência com a condenação dos réus (médico e plano de saúde) ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00 para cada um dos autores – Recurso dos réus que insistem na improcedência do pedido, alegando

Ementa:
ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – Falecimento da genitora dos autores por choque séptico, provocado pelo esquecimento de compressa cirúrgica no abdômen – Sentença de procedência com a condenação dos réus (médico e plano de saúde) ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00 para cada um dos autores – Recurso dos réus que insistem na improcedência do pedido, alegando não ser possível assegurar se a compressa cirúrgica foi esquecida na cirurgia realizada pelo corréu em 21.10.2014 (retirada de trompas e ovários) ou na anterior, realizada por outro médico em 25.09.2010 (histerectomia) – Alegação de que a tomografia computadorizada realizada entre a primeira e a segunda cirurgia não é o exame adequado para visualização de uma compressa esquecida na cavidade abdominal – Descabimento, pois o laudo de tomografia foi conclusivo e não descreveu a existência de corpo estranho no abdômen da periciada – Procedimento de contagem das compressas que não é atribuição exclusiva do serviço de enfermagem, como alegam os réus, uma vez que antes de realizar o fechamento do corte cirúrgico, o cirurgião deve revisar e explorar completamente a cavidade abdominal, e confirmar a contagem das compressas - Perícia médica realizada nos autos, ademais, que concluiu pelo nexo de causalidade entre o processo infeccioso causado pela compressa cirúrgica deixada no interior do abdômen da paciente e seu óbito - Danos morais incontestes e dever dos réus de indenizar - Indenização fixada na r. sentença em R$ 50.000,00 para cada um dos autores – Recurso dos autores postulando a majoração da indenização – Acolhimento - Reprovabilidade da conduta ilícita e sofrimento profundo de dor advinda da perda de ente familiar tão próximo – Majoração para R$ 70.000,00 para cada um dos autores, os cinco filhos da vítima – Juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (art 405, CC) – Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ - Sentença reformada para majorar o valor da indenização por dano moral - RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.